Tribunal: STF
Processo: ADI 1300
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-20
Data de publicação: 1995-09-20

Ementa:
EMENTA:    MEDIDA    CAUTELAR    EM    AÇÃO    DIRETA    DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  VENDA  DE  IMÓVEIS  FUNCIONAIS  DO  ESTADO DO
AMAPÁ:  ART. 5. DA LEI N. 159, DE 28.06.94 E ARTS. 4. E 9. (PARTE) DO
DECRETO N. 4.467, DE 26.07.94.
          1.  As   disposições  da  Lei   Estadual  guardam  absoluta
identidade  com  a Lei  Federal  n.  8.025/90, relativa  a  venda dos
imóveis  funcionais em  Brasilia, salvo  quanto ao agente encarregado
das avaliações.
          2.  Diferença quanto as datas:  as leis federais são de 4 e
12.04.90  e as disposições estaduais de 28.06 e 26.07.94, posteriores
a Lei n. 8.666, de 21.06.93.
          3.  Liminar indeferida, por ausência dos seus pressupostos,
sem prejuizo do regular processamento do feito.